Tribunal: TJPA
Processo: 0016502-91.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016502-91.2012.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ SANTOS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PRIVILEGIADA. ART. 129, §§3º E 4º, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “MOTIVOS DO CRIME”. CONTRARIEDADE A MODALIDADE PRIVILEGIADA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR. TESE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a revisão da dosimetria da pena aplicada em desfavor do ora apelante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação adequada na valoração desfavorável do vetor “motivos do crime”, e a consequente redução da pena base ao patamar mínimo legal; ii) subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para eventual exasperação da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese vertente, entendo que o juízo monocrático incorreu em erro de julgamento, ao valorar negativamente o vetor “motivos do crime” em contrariedade à modalidade privilegiada pela qual o ora apelante foi condenado, sendo necessário retificar a pena aplicada, na 1ª etapa dosimétrica, ao patamar mínimo legal, por não haver outros fundamentos idôneos para sua exasperação, nos termos da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA.

4. Assim, acolho o pleito defensivo, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante André Luiz Santos Coelho.

5. Na 1ª etapa dosimétrica, diante da valoração globalmente favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

6. Na 2ª fase dosimétrica, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, todavia, deixo de aplica-la por óbice da Súmula nº 231 do c. STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Penal.”

7. Ressalto que, “na sessão de julgamento de 14/08/2024, o referido enunciado sumular foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE” (STJ – AgRg no AREsp nº 2.682.117/SE, Relator (a): Ministro OG FERNANDES, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 07/10/2024, DJe de 10/10/2024).

8. No 3º estágio dosimétrico, permanece a causa de diminuição da lesão corporal privilegiada, no contexto do §4º, do artigo 129 do Código Penal, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em definitivo no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

9. Adequo o regime inicial de cumprimento de pena ao aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal c/c Súmulas nº 718 e nº 719, ambas do c. STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” – Súmula nº 17/2016 TJ/PA.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 129, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª T., j. 19/08/2024; STJ, HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 13/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.117/SE, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acorda as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMIENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante
André Luiz Santos Coelho
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André Luiz Santos Coelho
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
, o condenou à pena de
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de lesão corporal seguida de morte privilegiada
, nos moldes do
artigo 129, §§3º e 4º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16254742, que no dia
04 de agosto de 2012
, por volta das 23h00min, na frente da residência localizada na Passagem Pinheiro Filho, nº 14, Bairro do Telégrafo, na cidade de
Belém/PA
, estavam reunidos para beber e jogar baralho os nacionais
Walmir Pimentel Miranda
,
Marli Barata Veiga
,
Silvia Helena Campos Rodrigues
,
João Silva Barbosa
,
Ricardo da Silva Serrão
e
André Luiz dos Santos Coelho
, vulgo “Babati”, ora apelante.

Relatou que, em determinado momento, iniciou-se uma discussão entre
André Luiz
e
Ricardo Serrão
por conta do jogo de baralho. Na ocasião,
André Luiz
disse para
Ricardo Serrão
:
“Tu tá ganhando e fica toda hora com a tua graça furando o baralho, quando o teu jogo vem ruim”
(textuais).

Em seguida,
André Luiz
armou-se com duas garrafas de vidro, quebrando-as uma na outra. Ação contínua, partiu para cima de
Ricardo Serrão
, o qual estava desarmado, utilizando os gargalos das garrafas para desferir diversos golpes na vítima. Ao todo, a vítima foi atingida por 04 (quatro) gargaladas, as quais foram desferidas no braço direito, no peito, no abdômen, e na sua mão esquerda.

Noticiou que, ao ver os acontecimentos,
Walmir Pimentel Miranda
apartou a briga, tendo o ora apelante deixado o local e ido para um bar próximo, ao passo que a vítima foi socorrida e levada ao PSM da 14 de março, local onde veio a óbito no mesmo dia dos fatos.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em
16 de agosto de 2022
, ID 16254743, a
denúncia
foi
recebida
.

Em
10 de janeiro de 2023
, ID 16254789, sobreveio a
sentença de pronúncia
.

Em
20 de setembro de 2023
, ID 16254823, sobreveio
sentença condenatória
.

Em
21 de setembro de 2023
, ID 16254843, foi interposto o presente
Recurso de Apelação Penal
.

Em
22 de setembro de 2023
, ID 16254844, foi expedida
Certidão de Tempestividade Recursal
.

Em
27 de setembro de 2023
, ID 16254845, o presente recuso foi
recebido
pelo juízo
a quo
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23220141, a defesa solicitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, pois a circunstância judicial
“motivos do crime”
foi negativada com
fundamentação inerente ao tipo penal
e
contrária ao privilégio reconhecido
. Subsidiariamente, demandou pela
aplicação
da fração de
1/8 (um oitavo)
para a exasperação da reprimenda, tendo em vista que só há uma circunstância negativa.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23787849, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24497825, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
André Luiz Santos Coelho
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença
, o condenou à pena de
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de lesão corporal seguida de morte privilegiada
, nos moldes do
artigo 129, §§3º e 4º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23220141, a defesa solicitou a
reforma
da
dosimetria da pena
, pois a circunstância judicial
“motivos do crime”
foi negativada com
fundamentação inerente ao tipo penal
e
contrária ao privilégio reconhecido
. Subsidiariamente, demandou pela
aplicação
da fração de
1/8 (um oitavo)
para a exasperação da reprimenda, tendo em vista que só há uma circunstância negativa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃ DA REPRIMENDA
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
merece ser acolhida
, consoante argumentos a seguir explanados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Atendendo às normas dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e art. 492, alínea “a”, do Código de Processo Penal, assim como à decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue: O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE normal ao tipo penal
. Constato que
o réu NÃO REGISTRA antecedentes criminais
.
Não existem nos autos elementos suficientes para que se possa aferir sobre sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
, pelo que
deixo de valorar tais circunstâncias judiciais
.
Os MOTIVOS do crime não favorecem ao réu
,
posto que praticou o delito em razão de um desentendimento advindo de um jogo de baralho
.
As CIRCUNSTÂNCIAS não extrapolam o tipo penal
.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais ao tipo legal. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a conduta criminosa do réu
. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias judiciais e à decisão soberana dada pelo Colendo Conselho de Sentença, CONDENO como CONDENADO tenho ANDRÉ LUIZ SANTOS COELHO, qualificado nos autos, em seu grau médio, qual seja, à pena-base de
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO
. Milita em favor do réu a
atenuante referente à confissão do crime perante o Juízo
,
pelo qu
e,
nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
,
atenuo a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando-a em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
. Verifico a presença da
causa de diminuição de pena referente à Lesão Corporal Privilegiada
, nos termos do
art. 129, §4º do CPB
,
pelo que diminuo a pena em 1/6 (UM SEXTO)
,
fixando-a em 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
. Não havendo causas de aumento de pena a serem consideradas, mantenho a pena,
que torno final, concreta e definitiva
, em
05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, com fulcro no
art. 129, §3º e §4º do Código Penal Brasileiro
. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do art. 59, inciso III, c/c art. 68 do mesmo diploma legal, será o inicialmente
SEMIABERTO
. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o “quantum” da pena ora aplicada, bem como a natureza do crime impossibilitarem tal conversão ou substituição, nos termos do art. 44, inciso I, Código Penal Brasileiro. Na forma do art. 387, inciso IV, do CPPB, deixo de fixar valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrentes da conduta criminosa do condenado haja vista a inexistência de pedido nesse sentido. Com base no art. 387, §1º do CPPB, CONCEDO ao condenado ANDRÉ LUIZ SANTOS COELHO, qualificado nos autos,
o direito de recorrer desta sentença em liberdade
, tendo em vista as circunstâncias judiciais consideradas, bem como por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do art. 312 do CPPB, e por conseguinte, deixo determinar a expedição de mandado de prisão, neste momento, em desfavor do condenado, em obediência à Resolução Nº 474/2022 do CNJ, datada de 09 de setembro de 2022. Custas “ex legis”. (...).”
ID 16254823.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
regulou a
pena base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do
crime de lesão corporal seguido de morte
, valorando
negativamente
o vetor
"motivos do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, todavia, o juízo singular identificou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram consideradas causas de aumento, entretanto, presente a causa
de diminuição de pena da injusta provocação
, disposta no
§4º, do artigo 129, do Código Penal
, a pena foi
reduzida
na fração de
1/6 (um sexto)
, sendo estabilizada, assim, no
patamar concreto e definitivo de 05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §§3º e 4º, do Código Penal Brasileiro
.

Ao réu foi concedido o
direito
de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculad
a:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Na hipótese vertente, entendo que o juízo monocrático incorreu em
erro de julgamento
, ao valorar
negativamente
o vetor
“motivos do crime”
em
contrariedade
à
modalidade privilegiada
pela qual o ora apelante foi condenado, sendo necessário
retificar
a pena aplicada, na
1ª etapa dosimétrica
, ao
patamar mínimo legal
, por não haver outros fundamentos idôneos para sua exasperação, nos termos da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
.

Assim,
acolho
o pleito defensivo, para
redimensionar
a
pena imposta
ao ora apelante
André Luiz Santos Coelho
.

Na
1ª etapa dosimétrica
, diante da valoração
globalmente favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleço a
pena base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
2ª fase dosimétrica
, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, deixo de aplica-la por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Penal.”

Ressalto que,
“na sessão de julgamento de 14/08/2024, o referido enunciado sumular foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.682.117/SE, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 07/10/2024, DJe de 10/10/2024).

No
3º estágio dosimétrico
, permanece a
causa de diminuição da lesão corporal privilegiada
, no contexto do
§4º, do artigo 129 do Código Penal
, reduzo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Adequo o
regime inicial de cumprimento de pena
ao
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal c/c Súmulas nº 718 e nº 719, ambas do c. STF
.

Inviável
a
conversão
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, por ter sido o crime praticado com
violência
ou
grave ameaça
à pessoa, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Incabível
a
suspensão da pena
, não atendidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto em favor de
André Luiz Santos Coelho
,
redimensionando a pena em concreto
ao patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do crim
e de lesão corporal seguida de morte privilegiada
, nos termos do
artigo 129, §§3º e 4º, do Código Penal
, mantendo inalterados os demais termos do pronunciamento judicial ora objurgado.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025